Tribunal: TJDFT
Processo: 0734020-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734020-04.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ RIBEIRO DE ASSIS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo réu LUIZ RIBEIRO DE ASSIS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina - DF, ID 167178312, na busca e apreensão no 0708541-91.2023.8.07.0005, ajuizado pelo ora agravado, que indeferiu pedido de revogação da liminar (ID 163715194) porquanto a petição inicial preencheu todos os requisitos do Decreto-Lei 911 para o deferimento da medida. Em razões recusais (ID 50231260), sustenta que é equivocada a busca e apreensão do veículo marca YAMAHA modelo YBR 150 FACTOR ED, ano fabricação 2022, chassi 9C6RG3160P0058013, placa SGQ0C78, cor PRETA e renavam no 001328801478, por inadimplência do agravante com a parcela com vencimento em 28.04.2023. isto porque a referida parcela já teria sido paga de forma adiantada, em 03/04/2023, conforme comprovante juntado (ID 50231275). Aduz que o veículo é utilizado como seu meio de transporte e para o trabalho e tem honrado, regularmente, os pagamentos previstos. Além disso, não foi analisado o pagamento antecipado efetuado, culminando na ação proposta e liminar deferida. Diante da comprovada quitação da parcela entendida como vencida e não paga, não havendo parcela do contrato em aberto, à luz da proteção do CDC – Código de Defesa do Consumidor, aduzindo demonstrados os requisitos autorizativos do art. 995, do CPC, requer (1) o deferimento da Justiça gratuita, pela sua condição de hipossuficiência; (2) a concessão de efeito suspensivo ao agravo, evitando, com isso, danos irreparáveis ao recorrente; o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal; além (3) da inversão do ônus da prova nos termos da norma consumerista. É o relatório. Decido. Inicialmente, deixo de conhecer sobre o pedido de inversão do ônus da prova eis que extrapola os limites da decisão recorrida, lastreada no deferimento da liminar nos limites estreitos da ação de busca e apreensão, além do óbice processual pela vedação à indevida supressão de instância. Defiro a gratuidade de Justiça apenas em relação ao presente agravo, na forma do art. 98, §5o, do CPC, à luz de uma análise de cognição sumária dos fatos e documentos apreciados. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise preliminar, presentes os requisitos autorizadores ao deferimento do efeito suspensivo postulado. Os comprovantes de pagamentos juntados aos autos, em sede de agravo, em especial o de ID 50231275, evidenciam que a parcela com vencimento em 28/04/2023, foi quitada antecipadamente em 03/04/2023, às 16:07h, tendo como Banco Recebedor a Caixa Econômica Federal. Assim, à luz do art. 373, do CPC, não configurada a situação de mora/inadimplência para viabilizar a liminar deferida e ora impugnada. Há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a viabilizar a concessão de efeito suspensivo ao agravo, uma vez que, pelo apurado, sem a configuração da mora pelo pagamento demonstrado, mostra-se indevida e abusiva a constrição autorizada, em desacordo com as normas protetivas do CDC – Lei No 8078/90, Código de Defesa do Consumidor. Tal situação gera, por óbvio, com a o deferimento da liminar, danos reparáveis ao recorrente que poderá ter restituído o bem mesmo com a comprovação dos pagamentos regularmente efetuados, o que não se admite e fere a boa-fé contratual do art. 421 ,422, CCB. Em reforço de argumentação: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PROVA DA QUITAÇÃO DAS PARCELAS RECLAMADAS - PROCESSO CIVIL - RECONVENÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO REGULADA PELO DECRETO LEI 911/69 - DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES DEDUZIDOS NA RECONVENCIONAL - DESNECESSIDADE DE PROVA DO DANO MORAL - BIS IN IDEM QUANTO À DOBRA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC - SENTENÇA MANTIDA. 1. Estando claramente demonstrado nos autos que a devedora fiduciária está adimplente, mediante guias de depósito das parcelas objeto da ação, a busca e apreensão deve ser julgada improcedente. (...) 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (Acórdão 191770, 20010110798785APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: SILVÂNIO BARBOSA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2004, publicado no DJU SEÇÃO 3: 18/5/2004. Pág.: 112) Diante o exposto, atendidos os requisitos autorizadores do art. 995, do CPC, nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, DEFIRO o efeito suspensivo postulado. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para apresentar defesa. Cumprida a diligência, retornem-se conclusos para julgamento final. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator